Tribunal: STF
Processo: Rcl 75420
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Piauí contra decisão da Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública do Estado do Piauí, nos autos do Recurso Inominado Cível nº 0018155-51.2015.8.18.0001, que determinou o pagamento de pensão por morte à autora, com base em cargo advindo por meio de transposição inconstitucional. A decisão reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante.



    O reclamante alega que a Súmula Vinculante nº 43 foi descumprida porque a decisão judicial concedeu pensão por morte com base em um cargo obtido por transposição, modalidade de provimento vedada pela referida súmula.



    Relata que o servidor falecido havia sido transposto para o cargo de Procurador da Assembleia Legislativa do Piauí por meio de um ato administrativo questionado. A controvérsia reside na legalidade dessa aposentadoria e, consequentemente, no cálculo da pensão. O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), em 2005, julgou ilegal a aposentadoria por entender que a transposição do cargo foi inconstitucional, em razão da violação ao art. 37, II, da Constituição Federal.



    O reclamante defende que a decisão judicial que concedeu a pensão ignorou a negativa de registro pelo TCE-PI, órgão responsável por analisar a legalidade dos atos de aposentadoria, conforme o art. 71, III, da Constituição Federal. 



    O reclamante requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão que concedeu a pensão por morte. No mérito, pede a cassação definitiva da decisão da Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública do Estado do Piauí, que determinou a concessão de pensão por morte com base em cargo obtido por transposição.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    A inicial deve ser indeferida.



    Em despacho, determinei o seguinte (eDoc. 12):



    “Intime-se o reclamante para que junte aos autos a sentença de 1º grau e o acórdão objeto do recurso extraordinário, no prazo de 15 dias, visto que são documentos indispensáveis ao deslinde do presente caso, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.”



    Ocorre que o reclamante juntou sentença que não tem nenhuma relação com o caso dos autos (eDoc. 14), visto que se refere a aposentadoria de Marlene de Sousa, professora estadual que nem sequer é parte neste processo.



    Diante do descumprimento da determinação judicial e da ausência dos documentos essenciais à apreciação da demanda, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, e do art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, extinguindo o processo sem resolução do mérito.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente